Tribunal: TJBA
Processo: 8109219-17.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109219-17.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: ANA CAROLINA JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
YURI ELIAS ALBERTINO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TAXA CONTRATADA EM PATAMAR COMPATÍVEL COM AS PRÁTICAS DE MERCADO. TAXA MÉDIA COMO PARÂMETRO DE AFERIÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ESTIPULAÇÃO LÍCITA.

1. A estipulação de taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo imprescindível a demonstração concreta do desequilíbrio contratual, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.821.182/RS.

2. Nos contratos para financiamento de veículos usados, com prazos relativamente longos, a fixação de taxas de juros relativamente superiores à média de mercado mostra-se compatível com as circunstâncias específicas do negócio, o que desautoriza a intervenção judicial, pois refletem variações não somente lícitas, como também inerentes aos riscos diferenciados próprios da operação.

3. A ausência de abusividade na taxa pactuada afasta qualquer fundamento para repetição do indébito, pois não há cobrança indevida a ser devolvida.

Apelação a que se dá provimento. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8109219-17.2025.8.05.0001
em que é apelante o
BANCO PAN S.A.
e em que é apelada
ANA CAROLINA JESUS DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça